Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DESPACHO Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, faculto aos autores a juntada de outros documentos que possam subsidiar o julgamento da impugnação à gratuidade de justiça, em especial, dos três últimos contracheques e de comprovantes de despesas ordinárias, como já solicitado nos autos (id. 38522758). Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator